Tribunal: TJDFT
Processo: 0709550-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709550-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDREIA ROSA SANTOS DE OLIVEIRA AGRAVADO: AGAPE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA D E S P A C H O Compulsando os autos, constata-se que a agravada figura como autora da demanda e encontra-se devidamente representada por advogados constituídos. Assim, em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da agravada para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 12 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora